Tribunal: TJSP
Processo: 1031648-91.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Prestação de serviços de telefonia. Ré que não demonstrou a regularidade de seus serviços prestados. Ilicitude reconhecida. Manutenção da condenação na obrigação de restituir as linhas telefônicas e de emitir nova fatura sem encargos moratórios. Danos morais configurados. Danos in re ipsa, presumidos como consequência da ilicitude do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Prestação de serviços de telefonia. Ré que não demonstrou a regularidade de seus serviços prestados. Ilicitude reconhecida. Manutenção da condenação na obrigação de restituir as linhas telefônicas e de emitir nova fatura sem encargos moratórios. Danos morais configurados. Danos in re ipsa, presumidos como consequência da ilicitude do fato (privação de serviço essencial). Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Lesão a direito da personalidade confirmada. Precedentes. Indenização reduzida. Precedente. Sentença reformada. Recurso provido em parte.